Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704336-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Alves Rodrigues Distrito Federal Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Alves Rodrigues e pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes (Id. 33537441). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se José Alves Rodrigues e Distrito Federal, respectivamente, nos prazos de 5 dias e 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator